Tribunal: TJBA
Processo: 8003045-95.2023.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003045-95.2023.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA DA SILVA CORREIA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO. EXIGÊNCIA DESCABIDA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTADA PELA AUTORA. DOCUMENTO IDÔNEO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 319, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA COM DETERMINAÇÃO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003045-95.2023.8.05.0213, em que figuram como apelante CELIA MARIA DA SILVA CORREIA e como apelado BANCO C6 S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.